Tribunal: TJDFT
Processo: 0000765-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DIA-MULTA. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO.
I – A confissão dos corréus, que informaram a participação do comparsa no crime de roubo, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, é suficiente para comprovar a autoria e justificar a condenação.
II – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
III – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
IV – A constatação de que a sentença foi omissa quanto ao valor do dia-multa, impõe a sua fixação no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
V – Recursos conhecidos e desprovidos.